Tribunal: TJDFT
Processo: 0701379-48.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO. ILEGÍVEL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NÃO COMPROVADA. EMENDA. DETERMINAÇÃO. NÃO ATENDIDA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. PROCESSO. EXTINÇÃO.
1. Nos termos do art. 2o, § 2o, do decreto-lei n. 911/69, a mora deve ser demonstrada com a comprovação da notificação do devedor, mediante carta registrada por intermédio de cartório de títulos e documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.
2. O envio da notificação extrajudicial para o endereço indicado no contrato, quando incapaz de comprovar o recebimento por parte do destinatário ou de terceiros, em razão do aviso de recebimento estar ilegível, não atende o disposto no artigo 2o, § 2o, do decreto-lei n. 911/69.
3. Não atendida a determinação de emenda à inicial, se mostra correta a extinção do feito, sem julgamento de mérito, pelo indeferimento da petição inicial. Inteligência do parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido.